Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DISPONIBILIZADO NO PORTAL DO ALUNO. PROPAGANDA ENGANOSA. RECOLHIMENTO DE PREPARO INSUFICIENTE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTO PELO ART. 42, §1o DA LEI 9.099/95 CUMULADA COM ART. 1.010, §3o DO CPC. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar que a recorrente cumpra a oferta disponibilizado no site, regularize a situação acadêmica do recorrido, dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e astreintes no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Propósito recursal para indeferimento do dano moral e redução das astreintes.
O recurso é deserto quando não houver recolhimento integral do preparo, pois não é admitida complementação, conforme prevê o Enunciado no 80 do FONAJE.
Guia preenchida com valor da causa equivocado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto o valor da causa é de R$ 13.307,15 (treze mil trezentos e sete reais e quinze centavos).
A indicação do valor correto da causa é devida uma vez que influi na base de cálculo da taxa judiciária e nas custas.
Existência de deserção.
Sentença mantida.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (RECORRIDO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020